Tribunal: TJES
Processo: 5004478-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004478-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONIDAS AGOSTINHO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004478-69.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONIDAS AGOSTINHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GRAZIELLA GAMA TESSINARI - ES27316-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO ROCHA DA COSTA - ES16738-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONIDAS AGOSTINHO
em face da r. decisão (fls. 15/7 do evento 911559) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de
indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
” ajuizada por ele em desfavor da agravada
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 911221, o agravante sustentou, em síntese, que:
A)
“
desde o ano de 2007 o Agravante vem sofrendo com a ação da Agravada que vem realizando descontos em sua folha de pagamento, mas como apresentada em sua defesa não consegue explicar a existência dos contratos, deixando claro que os valores contratados já foram devidamente quitados
” (fl. 06);
B)
“
não reconhece os débitos acusados nas consignações, e tendo a forma confusa que foi revelada os débitos pela Agravada em sua defesa não apresentando documentos que justificassem os débitos, produzindo de forma unilateral um suposto débito
” (fl. 06);
C)
“
a demora do provimento judicial aqui almejado compromete nitidamente o cotidiano do agravante que certamente depende do pagamento de seus créditos para honrar seus compromissos realmente assumidos
” (fl. 10).

Decisão no evento nº 918044 que indeferiu o efeito ativo pleiteado.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento nº 1761792, pelo desprovimento do recurso, destacando que apresentou 14 (quatorze) contratos assinados pelo agravante, muitos deles de 2015, os quais ainda se encontram vigentes, sendo que, por outro lado, o agravante não comprovou o pagamento da dívida. Aduz que os códigos constantes dos descontos em folha são de criação e responsabilidade do órgão pagador, sem que tenha poder de gerenciamento na utilização das nomenclaturas.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONIDAS AGOSTINHO
em face da r. decisão (fls. 15/7 do evento 911559) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de
indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
” ajuizada por ele em desfavor da agravada
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 911221, o agravante sustentou, em síntese, que:
A)
“
desde o ano de 2007 o Agravante vem sofrendo com a ação da Agravada que vem realizando descontos em sua folha de pagamento, mas como apresentada em sua defesa não consegue explicar a existência dos contratos, deixando claro que os valores contratados já foram devidamente quitados
” (fl. 06);
B)
“
não reconhece os débitos acusados nas consignações, e tendo a forma confusa que foi revelada os débitos pela Agravada em sua defesa não apresentando documentos que justificassem os débitos, produzindo de forma unilateral um suposto débito
” (fl. 06);
C)
“
a demora do provimento judicial aqui almejado compromete nitidamente o cotidiano do agravante que certamente depende do pagamento de seus créditos para honrar seus compromissos realmente assumidos
” (fl. 10).

Em contrarrazões (evento nº 1761792), a agravada destaca que apresentou 14 (quatorze) contratos assinados pelo agravante, muitos deles de 2015, os quais ainda se encontram vigentes, sendo que, por outro lado, o agravante não comprovou o pagamento da dívida. Aduz que os códigos constantes dos descontos em folha são de criação e responsabilidade do órgão pagador, sem que tenha poder de gerenciamento na utilização das nomenclaturas.

Em que pese a irresignação do agravante, não merece retoque a r. decisão agravada.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre a probabilidade do direito, ensina a doutrina
1
que o julgador
“precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)”,
sendo necessário aferir
“a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor”
, bem como a
“plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos”.

Tal como anotei na decisão que indeferiu o efeito ativo pleiteado, na origem, o agravante
LEONIDAS AGOST
I
NHO
ajuizou “
ação de
indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
” em desfavor da agravada
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
pleiteando (fl. 17 do evento 911228):

Em sede de tutela de urgência, que a requerida suspenda qualquer desconto realizado no contracheque do requerente, bem como que se abstenha de negativar o nome do requerente junto aos cadastros dos órgãos de proteção de crédito, sendo que na hipótese de descumprimento, seja cominada multa no importe de R$5.000,00 (cinto mil reais) por cada desconto indevido até efetivo cumprimento, conforme previsão legal.

Para tanto, aduziu na petição inicial (fls. 04/5 do evento 911228) que:

Desde o ano de 2007 o requerente vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento realizado pela ASPOMIG.

Constatando que os descontos não cessavam e sem entender o motivo da sua ocorrência, o requerente fez uma análise detalhada dos descontos, constatando que a requerida efetua descontos sob as rubricas “640 – ASPOMIG ASSIST FINANCEIRA”, “640 – ASPOMIG CONTR ASSOCIATIVA” e “640 – ASPOMIG CONV HOSPITALAR”.

Acontece que, apesar de não ter em mãos qualquer contrato realizado com a ASPOMIG, pelos valores descontados mensalmente no seu contracheque o requerente acredita que quaisquer supostos débitos já foram devidamente quitados. Além disso, o requerente jamais realizou qualquer contrato de convênio hospitalar com a ASPOMIG, não havendo qualquer justificativa para a existência destes descontos.

[...]

Sem reconhecer o débito acusado pela requerida, o requerente solicitou documentos que justificassem este débito, tendo a requerida se recusado a fornecê-los, entregando apenas uma planilha unilateral em que acusa o suposto débito.

Ora, repita-se, o requerente jamais realizou qualquer contrato de convênio hospitalar com a ASPOMIG e quaisquer outros supostos débitos já foram integralmente quitados através dos descontos mensais ocorridos no contracheque do requerente desde o ano de 2007, não havendo justificativa para a existência das consignações e dos descontos no contracheque, sendo totalmente inexistente do débito acusado pela ASPOMIG.

Contudo, a ré/agravada colacionou na contestação (cuja cópia está ilegível no presente recurso) provas indiciárias de que o autor/agravante celebrou contratos de mútuo que deveriam ser quitados mediante o pagamento de parcelas fixas e mensais, o que, em sede de cognição sumária, justifica os descontos nos contracheques. As cópias destas avenças estão nos eventos 911552 e 911558.

Sendo assim, merece guarida a fundamentação do douto magistrado de primeiro grau, segundo a qual (fls. 16/7 do evento 911559):

Destarte, considerando os elementos trazidos aos autos, não é possível, principalmente em sede de cognição sumária, identificar o descumprimento do dever de lealdade contratual por parte da requerida, de modo a amparar o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela demandante.

Além disso, o pedido formulado pela parte autora é desproporcional, haja vista que postula a concessão de medida de urgência para impedir que a requerida se abstenha de negativar o nome do requerido e, ao mesmo tempo, para suspender o pagamento das parcelas mensais previstas contratualmente.

Não se pode esquecer que os negócios jurídicos bilaterais devem se pautar na liberdade negocial que as partes detêm dentro dos limites impostos pela lei. Além disso, o acordo de vontades faz lei entre as partes, decorrência do
pacta sunt servanda
. Dada a liberdade contratual que vigora em nosso sistema jurídico, não pode o particular ser compelido a manter um negócio que não é mais de seu interesse ou que não foi cumprido integralmente pelo devedor.

Nesse contexto, não está demonstrado, em cognição sumária, que os descontos na folha de pagamento do agravante são indevidos, eis que aparentemente embasados nos contratos juntados aos autos, cuja prova da quitação caberia ao agravante.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v.2. p. 595/596.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.
Sobre a probabilidade do direito, ensina a doutrina que o julgador
“precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)”,
sendo necessário aferir
“a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor”
, bem como a
“plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos”.

3.
Não está demonstrado, em cognição sumária, que os descontos na folha de pagamento do agravante são indevidos, eis que aparentemente embasados nos contratos juntados aos autos, cuja prova da quitação caberia ao agravante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.